Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716250-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE NEWTON DE SOUZA SOUTO RECORRIDA: CAROLINA BUFAIÇAL RASSI MANSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.850.512/SP. ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONTRÁRIO À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. REEXAME. ART. 1.040, DO CPC. 1. Sendo evidente que o acórdão embargado é contrário ao novel entendimento firmado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, aplica-se a regra prevista no art. 1.040, do CPC. 2. Ao julgar o referido recurso especial, o colendo STJ firmou tese no sentido do descabimento da aplicação da regra contida no § 8o do art. 85 do CPC, quando “valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, sendo “obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 3. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao apelo. O recorrente, após demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional no caso, sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios, diante do caráter inestimável do proveito econômico experimentado pela parte recorrida, deveriam ser arbitrados pelo princípio da equidade; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1850512/SP (Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ-e de 31/5/2022 – Tema 1.076), firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não deve prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porque, para afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração (AgInt no AREsp n. 2.072.090/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), é imprescindível reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015